Tribunal: TJDFT
Processo: 0701195-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701195-43.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: PAULO VICTOR PASSOS DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TÍTULO NÃO SUBSCRITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDAR A INICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. Não atendida a determinação de emenda, o juiz indeferirá a petição inicial (CPC/2015 321 parágrafo único c/c 485 I). 2. Negou-se provimento ao apelo do autor. O recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 6o do Código de Processo Civil/2015, sustentando que a extinção do feito sem julgamento do mérito, diante do reconhecimento da prescrição por abandono, ofende os princípios da cooperação e da primazia da resolução de mérito. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta ao artigo 6o do Código de Processo Civil/2015. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “Intimado para emendar a inicial no prazo de quinze dias e trazer aos autos a cédula devidamente assinada, bem como o contrato BB FCO Rural VE 4000520, o autor manteve-se inerte, o que motivou a prolação da sentença”, concluindo que “transcorrido o prazo sem que o mencionado defeito fosse sanado, deve ser mantido o indeferimento da inicial” (ID 12410347). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1785810/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 8/10/2019). Por fim, determino que as publicações da parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004